Tribunal: TJES
Processo: 0006805-62.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006805-62.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO GIOVANNI DAHER SILVA

APELADO: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RENOVADO. RECONHECIMENTO DE NOVO TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sandro Giovanni Daher Silva contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível por ele interposta em face da Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise da tese de prescrição, afirmando que o contrato original foi firmado em 20/12/2006 com vencimento em 20/06/2008, e que a ação monitória foi proposta apenas em 30/10/2019. Sustenta ainda que não impugnou a assinatura do contrato, mas sim as renovações unilaterais, e que os documentos apresentados não seriam válidos para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de prescrição suscitada pelo embargante desde a contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inaplicáveis para rediscussão do mérito do julgado.

4. A omissão que justifica embargos de declaração refere-se à ausência de pronunciamento sobre ponto que deveria ter sido decidido, não se configurando pela mera rejeição de argumentos das partes.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prescrição, ao reconhecer que a ação monitória teve como causa de pedir contrato de empréstimo celebrado em 25/10/2018, com prazo prescricional de cinco anos contado do vencimento da última parcela, o que afasta a prescrição alegada.

6. A pretensão recursal do embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito sob o argumento de que os documentos seriam inválidos, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo limitar-se às hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a questão suscitada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

3. A ausência de acolhimento de argumentos da parte não configura omissão, mas manifestação de convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, § 5º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006805-62.2019.8.08.0047

EMBARGANTE:
SANDRO GIOVANNI DAHER SILVA

EMBARGADA:
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SANDRO GIOVANNI DAHER SILVA
contra v. acórdão (id. 15618698), que, nos autos da
Apelação Cível
, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante em desfavor de
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
.

Em suas razões (id. 16349275), o embargante sustenta a existência do vício de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento expresso acerca dos eventos antecedentes e dos desdobramentos que fundamentam a tese de prescrição suscitada desde a contestação.

Afirma que o contrato celebrado entre as partes, datado de 20/12/2006, teve vencimento em 20/06/2008, nos termos da cláusula contratual que fixou prazo de 18 (dezoito) meses, sendo que a ação monitória somente foi ajuizada em 30/10/2019, quando já escoado o prazo quinquenal previsto em lei.

Defende que a fundamentação adotada no acórdão confere interpretação equivocada quanto à impugnação das avenças contratuais, induzindo à falsa premissa de que o embargante teria contestado a validade da própria assinatura, o que não ocorreu.

Sustenta que impugnou exclusivamente as alegadas renovações contratuais, por serem unilaterais, desprovidas de qualquer manifestação de vontade sua, seja por assinatura física ou eletrônica.

Reitera que os documentos utilizados pela autora para instruir a inicial não possuem elementos que os vinculem validamente ao requerido, não podendo, portanto, servir de fundamento para postergar o termo inicial da prescrição.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformado o acórdão, com o provimento do recurso de apelação por ele interposto.

Desnecessária a intimação da parte contrária para se manifestar por aplicação do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida foi devidamente enfrentada, não havendo que se falar em omissão.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 15618698):

[...] No tocante à prescrição da pretensão autoral, verifica-se que, apesar de a relação entre as partes ter sido formada por meio de Contrato de Abertura de Crédito no ano de 2006, a causa de pedir que consubstancia a demanda monitória está arrimada em Contrato de Empréstimo, com proposta n. 4353158, contratado em 25/10/2018, dividido em setenta e duas parcelas.

Aplica-se ao caso, portanto, a previsão do artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil, que prevê o prazo quinquenal da prescrição da pretensão autoral, contado do vencimento da última parcela do débito.

Isso posto, considerando que o ajuizamento da demanda ocorreu em 30/10/2019, antes mesmo do vencimento da última parcela da obrigação, não há falar em prescrição da pretensão autoral, devendo ser rechaçado o argumento em questão. [...]

Em relação aos demais pontos aventados, verifico que o embargante rotula como "omissão" e “ambiguidade” não representa qualquer vício intrínseco do julgado, mas revela, em verdade, nítido inconformismo com a tese jurídica adotada e com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.